Tribunal: STF
Processo: Rcl 55694
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta pelo Estado de Rondônia, em face de acórdão do Tribunal de Justiça daquele Estado, nos autos do Processo 7010235-22.2017.8.22.0001. O acórdão reclamado foi assim ementado:



    “APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESIDÊNCIA MÉDICA. BOLSA DE ESTUDOS. PERCEPÇÃO DE PROVENTOS DE FORMA CUMULATIVA AO CARGO PÚBLICO DE MÉDICO. POSSIBILIDADE. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. Tratando-se de competência concorrente, se a norma geral não estabeleceu a vedação, não pode a lei estadual usurpar a competência da União estabelecendo limitação não exigida por aquela. A Lei Complementar Estadual nº 329/2005, a qual sofreu diversas alterações por meio das Leis Complementares nº 360/2006; nº 386/2007; nº 443/2008 e, finalmente, LCE nº 865/2016, instituída com base na competência suplementar dos entes federativos, não pode trazer dispositivos contrários à lei federal geral ou restritivos. Assim, tendo sido retirado do texto da Lei Federal n. 6.932/81 (alterada pela Lei n. 8.138/90 e posteriormente pela Lei n. 12.514/2011) a dedicação exclusiva ao médico residente, havendo compatibilidade de horário, não há motivo para a recusa ao pagamento da bolsa-residente. Ademais, a própria ALE de Rondônia já teria aprovado emenda à LCE n. 386/2007, permitindo que médicos com atividade remunerada cursem a residência com bolsa integral, desde que não haja prejuízo à carga horária da última. Logo, não há óbice na percepção do valor da bolsa de estudos com o respectivo vencimento do outro cargo público de médico”. (eDOC 2, p. 5)



     



    Na petição inicial, alega o reclamante, em síntese, que a decisão reclamada teria incorrido em ofensa à Súmula Vinculante 10, ao afastar a incidência da Lei Complementar estadual 329/2005. 



    Narra que, na origem, foi pleiteado o pagamento de bolsa de residência por médico que possui contrato de trabalho com o Município de Porto Velho. Aduz que o Tribunal reclamado, reformando a sentença de primeiro grau, reconheceu a possibilidade de acumulação de proventos relativos à bolsa de estudos de residência médica e de outra atividade, em contrariedade ao disposto no art. 1º da LC 329/2005, o qual veda o exercício de qualquer outra atividade cumulativamente com o Programa de Residência Médica (PRM).



    Nesses termos, sustenta que:



    “(...)



    O pedido de recebimento de bolsa de residência foi negado em razão do disposto na Lei Complementar Estadual n° 329, de 19 de dezembro de 2005 e suas alterações, que assim determina: 



    Art. 1º. Fica autorizada a criação do Programa de Residência Médica (PRM), no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde, em regime especial de treinamento em serviço, com carga horária de 60 (sessenta) horas semanais, em consonância com a grade curricular de cada curso e, considerando que a residência médica é uma bolsa, fica vedado o exercício de qualquer outra atividade cumulativamente. 



    A legislação federal que estabeleceu normas gerais sobre Residência Médica é a Lei 6.932/1981. Verifica-se que, de acordo com o artigo 24 da Constituição Federal: 



    (…)



    Nos casos de competência concorrente, cabe à União editar normas gerais sobre o assunto e, aos Estados, suplementar o que for necessário, desde que não apresente normas que sejam contrárias à previsão da lei geral federal. No caso, a norma estadual que impede a cumulação da residência com outro vínculo não é contrária a qualquer dispositivo da lei federal, que não afirma, em nenhum momento, ser permitido o recebimento de bolsa de residência por médico que já possui contrato de trabalho com ente público, e dele não se afasta. 



    Ademais, a Portaria Conjunta n° 11, da Secretaria de Gestão do trabalho e da educação da Saúde, de 28/11/2010, veda o recebimento de bolsa-residência simultaneamente com qualquer outra modalidade de bolsa ou vencimento: 



    (…)



    No entanto, para que fosse reconhecida a inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual, seria necessária a submissão da discussão ao pleno, em respeito à cláusula de reserva de plenário, prevista na Constituição Federal, artigo 97: 



    (…)



    A Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, nos autos de origem, afastou a aplicação da Lei Complementar Estadual n° 329/2005 por entender que, ao proibir a cumulação da residência médica com vínculo de trabalho, a lei estaria invadindo competência da União, visto que a lei federal que instituiu as normas gerais sobre a matéria não teria previsto tal limitação. Segue trecho da decisão ora atacada: 



    (...)



     Na situação apresentada, o procedimento a ser adotado era a submissão do caso ao plenário do Tribunal de Justiça, pois esta decisão, de afastamento de incidência de lei sob a justificativa de se aplicar a Constituição Federal, não pode ser tomada por órgão fracionário, como foi o caso. 



    Havendo discussão acerca da constitucionalidade de lei estadual, esta deveria ter sido submetida ao Pleno do Tribunal, que é o responsável por declarar a inconstitucionalidade de lei, nos termos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia: (...)”. (eDOC 1, p. 7-9)



     



    Diante disso, requer seja julgada procedente a reclamação, com a consequente cassação do ato reclamado, determinando-se ao Tribunal reclamado que promova novo julgamento do feito, observando-se o artigo 97 da Constituição Federal e a orientação firmada na Súmula Vinculante 10.



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 16). Citado, o beneficiário, Igor Hitiro Ito Vieira, deixou de apresentar contestação (eDOC 19). 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se nos termos de parecer assim ementado:



    “Direito processual civil. Reclamação. Pleito que busca cassar decisão do TJRO que não teria observado o regramento específico para a declaração de inconstitucionalidade de normas. 1. O reclamante não comprovou que a reclamação foi ajuizada em face de acórdão não transitado em julgado, requisito previsto no art. 988, §5º, I, do CPC, óbice ao conhecimento da mesma. 2. O acórdão reclamado verificou a impossibilidade de norma do Estado estabelecer vedação inexistente na Lei geral editada pela União, não se tratando, tecnicamente, de declaração de inconstitucionalidade. 3. O TJRO não submeteu o incidente de inconstitucionalidade ao Órgão Especial ou Plenário com base no art. 949, parágrafo único, do CPC. 4. Pelo não conhecimento ou não acolhimento da reclamação”. (eDOC 21) 



    É o relatório. Decido.



    Registre-se que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”. 



    No caso, segundo o reclamante, o ato reclamado teria desrespeitado o enunciado da Súmula Vinculante 10, in verbis: 



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    Alega-se que o Tribunal reclamado, ao afastar a incidência do disposto no artigo 1º da Lei Complementar estadual 329/2005, que veda o exercício de qualquer outra atividade cumulativamente com o Programa de Residência Médica (PRM), teria afrontado o enunciado da referida Súmula Vinculante. Nesses termos, confira-se o seguinte trecho do acórdão reclamado:



    “(...)



    O cerne do recurso restringe-se em verificar se o apelado faz jus à acumulação de proventos alusivos a bolsa de estudos em residência médica e de outra atividade, tendo em vista a alegada exclusividade nesta modalidade de ensino. 



    Em primeiro, é salutar esclarecer que não há se falar em cumulação indevida de cargos ou empregos públicos nos moldes da Constituição Federal (art. 37, XVI, ‘c’), isso porque a residência médica não gera vínculo empregatício público, tratando-se apenas de modalidade de ensino de pós-graduação, destinada a médicos, sob a forma de cursos de especialização, caracterizada por treinamento em serviço, funcionando sob a responsabilidade de instituições de saúde, universitárias ou não, sob a orientação de profissionais médicos. 



    (…)



    Quanto às normas citadas pelo apelante, temos que a legislação estadual que rege a matéria (Lei Complementar Estadual nº 329/2005, a qual sofreu diversas alterações por meio das Leis Complementares nº 360/2006; nº 386/2007; nº 443/2008 e, finalmente, LCE nº 865/2016), foram instituídas com base na competência suplementar dos entes federativos, isto significa, que não pode trazer dispositivos contrários à lei federal geral ou restritivos. 



    Observa-se que a Lei Federal n. 6.932/81, que dispõe sobre atividade de médico residente, foi alterada pela Lei n. 8.138/90 e posteriormente pela Lei n. 12.514/2011, retirou de seu texto a dedicação exclusiva ao médico residente. Assim havendo compatibilidade de horário, não haveria motivo para a recusa ao pagamento da bolsa-residente, inclusive porque, a rigor, se houvesse o Estado de Rondônia seguido a norma, nem mesmo poderia o apelante ter prestado participado da residência-médica, visto que a proibição não restringia-se ao pagamento de bolsa, mas o próprio desempenho da atividade. 



    Certo, portanto, que, tratando-se de competência concorrente, se a norma geral não estabeleceu a vedação, não poderia a lei estadual usurpar a competência da União estabelecendo limitação não exigida por aquela. 



    De resto, a própria ALE de Rondônia já teria aprovado emenda à LCE n. 386/2007, permitindo que médicos com atividade remunerada cursem a residência com bolsa integral, desde que não haja prejuízo à carga horária da última. Eis os precedentes desta Corte: 



    (…)



    Logo, sem maiores digressões dada a pacífica jurisprudência sobre o tema, o apelo comporta guarida. 



    Em face do exposto, dou provimento ao recurso de apelação”. (eDOC 2; grifei)



    Com efeito, observo que a autoridade reclamada não declarou a inconstitucionalidade do art. 1º da LC 329/2005, ainda que implicitamente.



    Isso porque, conforme verifica-se do acórdão reclamado, o Tribunal de origem entendeu ser o caso de competência concorrente, concluindo, por conseguinte, que a a lei estadual estabeleceu limitação não prevista na norma geral (Lei federal 6.932/1981, alteradas pelas Leis federais 8.138/1990 e 12.514/2011). Nesse sentido, destaco o seguinte trecho das informações prestadas pela Corte de origem: 



    “Com efeito, observa-se que a Lei Federal n. 6.932/81, que dispõe sobre a atividade de médico residente, foi alterada pela Lei n. 8.138/90 e, posteriormente, pela Lei n. 12.514/2011, retirando de seu texto a exigência de dedicação exclusiva. 



    Pela nova sistemática, havendo compatibilidade de horário, não haveria motivo para a recusa ao pagamento da bolsa-residente, inclusive porque, a rigor, se o Estado de Rondônia tivesse seguido a norma que busca aplicação, nem mesmo poderia o médico em questão ter participado da residência-médica, visto que a proibição não restringia-se ao pagamento de bolsa, mas ao próprio desempenho da atividade, com bem ressaltado pelo relator da apelação, em seu voto condutor. 



    Assim, tendo em vista que a alteração da norma federal pela Lei n. 12.514/2011 é posterior a norma estadual, impunha-se a interpretação da norma local em harmonia com a norma geral, sendo certo que por se tratar de competência concorrente, de acordo com o artigo 24, §4º, da CF, a superveniência de regulamentação geral afasta regra local incompatível (ADI 903, rel. min. Dias Toffoli, j. 22-5-2013, P, DJE de 7-2-2014). 



    O julgamento impugnado não declarou meramente a inconstitucionalidade do dispositivo ou afastou a sua incidência, mas realizou a interpretação conforme a alteração das normas federais e a competência legislativa geral da União sobre a matéria”. (eDOC 16; grifei) 



    Desse modo, tendo em vista que não houve declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal, mas mera interpretação de legislação infraconstitucional, não se vislumbra, no presente caso, violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela súmula vinculante 10 do STF. Corrobora com esse entendimento o Parquet, ao fazer a seguinte afirmação em seu parecer:



    “Na eventualidade de ser superado esse obstáculo o Tribunal de Justiça de Rondônia, no julgamento da apelação, destacou que haveria incompatibilidade entre a norma geral, editada pela União, com a norma específica, de competência do Estado, e que teria sido editada Lei Complementar do Estado ‘permitindo que médicos com atividade remunerada cursem a residência com bolsa integral, desde que não haja prejuízo à carga horária da última’. Vejamos (fl. 14): 



    (...)



    Diferentemente do que alegou o reclamante não houve declaração de inconstitucionalidade da norma mas tão somente reconhecimento da impossibilidade do Estado estabelecer limitação que não estivesse prevista na lei geral editada pelo Congresso Nacional. 



    Nesse mesmo sentido são as informações prestadas pelo Tribunal de Justiça, evidenciando tratar-se de sucessão de leis no tempo e não incompatibilidade da legislação estadual com norma da Constituição da República, conforme se vê no seguinte trecho (fls. 42/43): 



    (…)



    Dessa forma é possível constatar a ausência de aderência estrita entre o caso concreto e o paradigma invocado pelo reclamante (enunciado n. 10 da súmula vinculante), o que também constitui óbice ao conhecimento da presente reclamação. Nesse sentido: (...)



    E ainda que assim não fosse, o art. 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil2 , excepciona da regra de submissão do julgamento ao órgão Especial ou Plenário a arguição de inconstitucionalidade ‘quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão’. Como se verifica do excerto colacionado alhures, o TJRO mencionou a existência de precedentes daquela Corte no mesmo sentido do acórdão reclamado, o que permitiria o declaração de inconstitucionalidade incidental pelo órgão fracionário”. (eDOC 21, p. 3-6)



    Assim, não se verifica ter havido, no caso, violação ao enunciado da SV 10. Confiram-se, em sentido semelhante, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO EXTINTO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS PARLAMENTARES – IPC. RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO CONSTITUCIONAL. PRETENSA VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CF/88. INOCORRÊNCIA. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Carta. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 664.959 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.12.2014; grifei)



     



    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE INSCRIÇÃO NO REGISTRO ESPECIAL DE ESTABELECIMENTOS QUE REALIZAM OPERAÇÕES COM PAPEL DESTINADO À IMPRESSÃO DE LIVROS, JORNAIS E PERIÓDICOS. DEFERIMENTO. PUBLICAÇÃO DO ATO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. VALIDADE RECONHECIDA NO ACÓRDÃO RECLAMADO COM BASE EM INSTRUÇÕES NORMATIVAS QUE REGEM A MATÉRIA, E NÃO POR MEIO DE FUNDAMENTOS EXTRAÍDOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE JUÍZO DISSIMULADO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS LEGAIS QUE TRATAM DE INTIMAÇÃO PESSOAL. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO CONFIGURAÇÃO, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl-AgR 22.537, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; grifei)



    Saliento, ademais, que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Nesse sentido, trago precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:



    “RECLAMAÇÃO OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal”. (Rcl 37805 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020)



    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL INCOGNOSCIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 40.252 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.8.2020)



    Inadmissível, portanto, esta reclamação.



    Finalmente, registre-se que o CPC/2015 estabelece determinação de citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC/2015, é ônus da reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.



    A citação, no entanto, é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, §4º, do Código de Processo Civil/2015. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente